Tribunal: CARF
Processo: 15983.001429/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001429/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.959 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ANGELA CRISTINA MARINHO PUORRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS.
TRIBUTAÇÃO
NA
FONTE.
ANTECIPAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Em se tratando de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação
daquele a ser apurado na declaração, inexiste responsabilidade tributária
concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora, devendo o
beneficiário, em qualquer hipótese, oferecer os rendimentos à tributação no
ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS PELA FONTE PAGADORA.
INOCORRÊNCIA.
O afastamento da multa de ofício só é possível quando o contribuinte
comprova que foi induzido a erro pelas informações prestadas por sua fonte
pagadora, o que não ocorreu no caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001429/2008-31
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001429/2008-31

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para constituição do crédito do imposto
de renda das pessoas físicas, cujo fato gerador é a omissão de rendimentos (honorários
advocatícios)
De acordo com o termo de verificação fiscal (e-fls. 13-16):
tributamos os rendimentos repassados à contribuinte pela Prefeitura Municipal de
Peruibe nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, na condição de procuradora jurídica do
Município;
Independentemente da denominação dada aos honorários advocaticios, o simples
deposito em conta corrente do Poder Público Municipal não representa que tais verbas
devam ser consideradas receitas públicas;
Neste caso, a parte vencida, por determinação judicial, é obrigada a efetuar o
pagamento de honorários (arbitrados na execução ou na sucumbência) ao procurador da
parte vencedora;
Ou seja, os valores relativos aos honorários são apenas transferidos aos procuradores e
não efetivamente pagos pela Prefeitura, não sendo esta, portanto, responsável pela
retenção do imposto de renda na fonte;
Tais honorários, por não possuirem o caráter de serem efetivos, pré-fixados, normais e
permanentes, não podem ser confundidos com salários ou vencimentos pagos
mensalmente pela Prefeitura à contribuinte, constantes das fichas financeiras;
Como não existe vinculo empregaticio entre a parte condenada ao pagamento dos
honorários e os procuradores do município, referidas verbas constituem rendimentos do
trabalhão não-assalariado;
Neste caso, os honorários advocaticios são verbas decorrentes do cumprimento de
decisão judicial e a parte vencida deveria promover a retenção do imposto de renda
No caso em questão, os honorários advocaticios transitam pelas contas do município e
são posteriormente rateados entre os procuradores, conforme dispõe a Lei n°1.223, de
31/03/1999, da Prefeitura Municipal de Peruibe
Devido a impossibilidade de se determinar se as verbas recebidas são de pessoas físicas
ou jurídicas, o imposto devido não pode ser apurado
Assim, o beneficiário dos rendimentos deveria ter efetuado o pagamento do imposto por
meio do Recolhimento Complementar, previsto no art. 113 do Decreto n°3.000, de
1999, ou tê-los oferecido à tributação na Declaração de Ajuste Anual

Ciência da autuação em 16/12/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 84).

Impugnação (e-fls. 90-102) na qual o sujeito passivo alega que:
 acreditou que o Município efetuava a retenção sobre os valores creditados
em sua conta;
 a retenção do imposto é de responsabilidade da fonte pagadora;
 os valores percebidos pelos Procuradores do Município a título de
honorários têm duas origens: arbitramento dos honorários na inicial –
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001429/2008-31

quando do ajuizamento da execução fiscal, com especificação dos
encargos legais relativos à cobrança -, e sucumbência, esta sim
identificável
 aqueles valores estão incorporados aos débitos cobrados e recebidos pelos
cofres da Prefeitura, para posterior rateio, sem identificação de quem está
pagando;
 a própria Fazenda Municipal admite o equívoco da falta de retenção, tendo
iniciado procedimento de cobrança em face dos Procuradores.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 133-138) com a seguinte ementa:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE.RESPONSABILIDADE.
Ainda que por erro da fonte pagadora, a falta de retenção do imposto de renda retido na
fonte não exime o beneficiário de incluir tais rendimentos como tributáveis em sua
declaração de ajuste anual e nem transfere a responsabilidade pelo pagamento do
imposto para a fonte pagadora.

Recurso voluntário (e-fls. 144-160) no qual a contribuinte reitera as alegações da
impugnação, requerendo, subsidiariamente, a exclusão da multa de ofício, por entender que
incorreu em erro escusável, induzida pelas informações prestadas pela fonte pagadora.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 03/12/2013, conforme AR (e-fl. 143). Recurso
voluntário
apresentado
em
18/12/2013,
conforme
protocolo
(e-fl.164),
portanto
tempestivamente. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Retenção na fonte – Responsabilidade da fonte pagadora
Como a recorrente admite o recebimento dos valores creditados em sua conta,
referentes a honorários, a contestação gira em torno da responsabilidade da fonte pagadora em
recolher o imposto. Sustenta a aplicação do art. 46 da Lei 8.541/1992, prevendo que o imposto
sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001429/2008-31

Tece considerações sobre a forma de pagamento dos honorários arbitrados na
inicial de execução fiscal: como os valores pagos pelos executados transitam, de forma global,
pelos cofres da Prefeitura Municipal, seria desse órgão a obrigação de retenção. A Fazenda
Municipal reconhece (e-fls. 75-76) o equívoco na retenção, informando (e-fl. 79) a correção do
erro a partir de 06/11/2018.
Acerca do tema, o entendimento consolidado é o de que não há que se falar em
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora para fins de imposto de renda, quando este é
antecipação do imposto devido, apurado na declaração anual. A responsabilidade da fonte
termina quando da entrega da Declaração de Ajuste pelo contribuinte, momento em que este
oferece à tributação todos os rendimentos recebidos durante o ano-calendário, tenham ou não
sofrido a incidência do imposto na fonte.
É obrigação do contribuinte, portanto, declarar todos os rendimentos e pagar o
imposto apurado, compensando o imposto retido quando – e se – tiver havido a retenção. Assim,
após o prazo para oferecimento dos rendimentos à tributação, cessa a responsabilidade atribuída
à fonte pagadora quanto à obrigação principal, razão pela qual correto o lançamento em nome da
pessoa física. Observância da Súmula CARF no 12, com o seguinte enunciado:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.

Ressalte-se ainda que a recorrente menciona que “não foi demonstrado pela Fonte
Pagadora se os valores disponibilizados totais são ou não líquidos ou brutos”. No entanto, firmou
“termo de confissão de dívida” com a Prefeitura Municipal, comprometendo-se a repassar a esse
órgão os valores equivalentes ao IRRF, conforme planilhas de e-fl. 129, do que se conclui que
recebeu os honorários brutos, sem qualquer retenção. Verifique-se, por oportuno, que essa
confissão não tem o condão de alterar o lançamento, vez que não só há prova do efetivo
recolhimento, mas também excluída a espontaneidade, nos termos do art. 7o, §1o, do Decreto
70.235/1972.

Multa de ofício – Erro na classificação dos rendimentos
Em que pese cabível exigir da pessoa física o imposto não retido na fonte, como
acima exposto, é de se reconhecer que há situações em que a fonte pagadora induz o contribuinte
a erro, principalmente quando o comprovante de rendimentos é fornecido com dados incorretos.
Por essa razão a Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Todavia, não é a hipótese em espécie, basta comparar os valores constantes do
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte (e-fls.58-61), o valor declarado pela
contribuinte (e-fls. 37-48) e o valor recebido a título de honorários.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001429/2008-31

Ano-calendário
Total de rendimentos
- comprovante
Rendimentos recebidos
de PJ - DIRPF
Honorários recebidos
(omitidos)
2003
86.217,00
85.217,00
88.576,62
2004
90.836,83
90.836,83
65.789,98
2005
70.571,09
70.571,09
61.089,36
2006
45.211,81
45.211,81
73.545,35

Não é crível, portanto, que o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
tenha induzido a contribuinte a não perceber que estava deixando de declarar rendimentos
responsáveis por parte expressiva do total recebido durante o ano.
Observe-se que, em resposta à intimação fiscal de e-fl. 62, na qual foi solicitada
manifestação quanto aos valores recebidos a título de honorários, a contribuinte em um primeiro
momento respondeu (e-fl. 64) dizendo que
que não reconhece os valores apontados nas informações prestadas pela Prefeitura
Municipal de Peruibe quanto a honorários advocaticios, provenientes da sucumbência
nos feitos em que representa a Fazenda Municipal, conforme informações prestadas
diariamente pela mesma, em especial pelos valores em questão ser em sua maioria
superiores aos que me foram repassados após rateio.
A diferença referida faz crer em tese que a Fazenda Municipal promoveu a retenção do
Imposto de Renda sobre tais rendimentos na forma da lei,

Ou seja, já durante o procedimento fiscal reconhecia o recebimento dos valores a
título de honorários, apenas discordando do valor por acreditar que teria sido procedida a
retenção. Desse modo, não há que se falar em erro da contribuinte no preenchimento da
declaração, induzido pela fonte pagadora, razão pela qual deve ser mantida a multa de ofício.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001429/2008-31

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital